Tribunal: TJES
Processo: 5028610-41.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028610-41.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDO: CRISTILENE SOUSA ROCHA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REVELIA CONFIGURADA PELO NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA (ART. 20 DA LEI Nº 9.099/95). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por Promove Administradora de Consórcios Ltda. contra acórdão que não conheceu do recurso inominado, ante a preclusão de matérias fáticas decorrente da revelia decretada em primeiro grau.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar preliminares sobre a tempestividade da contestação e a validade de provas, bem como se houve fundamentação adequada sobre os efeitos da revelia decorrente da ausência da parte à audiência.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/95, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

4. O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma exaustiva, consignando que a revelia no sistema dos Juizados Especiais decorre do não comparecimento à audiência (art. 20 da Lei nº 9.099/95), independentemente da apresentação tempestiva de contestação.

5. Operada a revelia, ocorre a preclusão quanto às matérias de fato não suscitadas oportunamente ou que não se enquadram nas exceções do art. 342 do CPC, o que impede o conhecimento de razões recursais que versem sobre a validade do negócio jurídico e ausência de vício de consentimento.

6. A discordância com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir os fundamentos da decisão não autorizam o manejo dos aclaratórios.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Nos Juizados Especiais, a revelia decorre da ausência da parte à audiência (art. 20, Lei 9.099/95), operando a preclusão sobre matérias fáticas não enquadradas nas exceções legais. 2. A mera pretensão de rediscussão do mérito, sem a demonstração de omissão, contradição ou erro material, enseja a rejeição dos embargos de declaração.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.5028610-41.2023.8.08.0048

EMBARGANTE:
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

EMBARGADA:
CRISTILENE SOUSA ROCHA

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REVELIA CONFIGURADA PELO NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA (ART. 20 DA LEI Nº 9.099/95). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por Promove Administradora de Consórcios Ltda. contra acórdão que não conheceu do recurso inominado, ante a preclusão de matérias fáticas decorrente da revelia decretada em primeiro grau.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar preliminares sobre a tempestividade da contestação e a validade de provas, bem como se houve fundamentação adequada sobre os efeitos da revelia decorrente da ausência da parte à audiência.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/95, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

4. O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma exaustiva, consignando que a revelia no sistema dos Juizados Especiais decorre do não comparecimento à audiência (art. 20 da Lei nº 9.099/95), independentemente da apresentação tempestiva de contestação.

5. Operada a revelia, ocorre a preclusão quanto às matérias de fato não suscitadas oportunamente ou que não se enquadram nas exceções do art. 342 do CPC, o que impede o conhecimento de razões recursais que versem sobre a validade do negócio jurídico e ausência de vício de consentimento.

6. A discordância com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir os fundamentos da decisão não autorizam o manejo dos aclaratórios.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Nos Juizados Especiais, a revelia decorre da ausência da parte à audiência (art. 20, Lei 9.099/95), operando a preclusão sobre matérias fáticas não enquadradas nas exceções legais. 2. A mera pretensão de rediscussão do mérito, sem a demonstração de omissão, contradição ou erro material, enseja a rejeição dos embargos de declaração.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal (ID 17472328) que, à unanimidade, não conheceu do recurso inominado interposto pela requerida, ora embargante, por ausência de pressuposto de admissibilidade.

Nas razões recursais (ID 17472328), a embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto à preliminar suscitada no recurso referente à não aplicação dos efeitos da revelia e à validade das provas já produzidas, sob o argumento de que a contestação foi apresentada tempestivamente.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material.

Conforme lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se
omissa
a decisão que: (a) deixa de se manifestar sobre pedido; (b) ignora argumentos relevantes ao desfecho da causa; ou (c) silencia sobre questões de ordem pública, ainda que não suscitadas pelas partes.

No caso em tela, não se verificam os vícios apontados.

A decisão colegiada enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia, esclarecendo que os efeitos da revelia não merecem ser afastados, porquanto a embargante não compareceu à audiência designada nos autos, apesar de devidamente intimada. Ressalte-se que esta é a literalidade da redação do art. 20 da Lei nº 9.099/95.

Extrai-se o seguinte trecho do acórdão embargado (ID 17391587):

Conforme consignado na sentença de origem, foi decretada a revelia do recorrente (Réu) em razão do não comparecimento à audiência designada (art. 20 da Lei 9.099/95), apesar de devidamente intimado.

Nesse sentido, há que se esclarecer que a revelia é ato-fato processual que tem como efeitos: i) a presunção de veracidade das alegações de fato feitas pelo Autor, conforme art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei 9.099/95; ii) a fluição dos prazos contra o réu revel que não tenha advogado a partir da publicação da decisão, nos termos do art. 346 do CPC; iii) a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, conforme art. 355, II, do CPC; e iv) a preclusão em desfavor do réu do poder de alegar algumas matérias de defesa, ressalvadas as previstas no art. 342 do CPC.

Com efeito, o réu revel somente pode deduzir matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, as relativas a direito superveniente, as cognoscíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo.

In casu, em uma simples leitura das razões recursais, é possível observar que o recorrente pretende submeter questões ao Colegiado Recursal que não se enquadram nas exceções indicadas acima. Desse modo, como as alegações recursais não configuram matéria de ordem pública, que poderiam ser analisadas até mesmo de ofício, mas sim, de matéria fática (validade do contrato, inocorrência de vício de consentimento), há inovação recursal que não pode ser conhecida, sob pena de afronta ao instituto da preclusão.

A decisão colegiada tratou especificamente da lide, expondo de maneira límpida as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta à pretendida pela parte embargante. Resta, portanto, incabível a reanálise da matéria sob o pretexto de omissão.

Dessa forma, diante da inexistência de vício na decisão recorrida, os embargos devem ser rejeitados.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o acórdão de ID 17391587.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, advertindo, contudo, que eventual reiteração da via impugnativa de forma inadequada poderá ensejar a aplicação da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)